Tribunal: STF
Processo: RE 1281992
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Orivaldo Candarolla interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Crimes da Lei de Licitações - Em se tratando de denúncia que descreve a prática, em tese, de crime que envolve bem de interesse da União, no caso, desvio de verbas oriundas do FUNDEB, a competência é da Justiça Federal, por força do art. 109, IV, da CF/1988. Recurso improvido”.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Nas razões do extraordinário, o recorrente sustenta contrariedade ao artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 
    Aduz, para tanto, que “[n]o caso dos autos, repita-se, não há qualquer menção a complementação do FUNDEB pela União, partindo-se da equivocada premissa de que o simples fato da utilização desses recursos seria suficiente para fixar a competência federal”. (fl. 220 e-STJ)
    Brevemente relatado os autos, decido. 
    No caso, o inconformismo não merece prosperar.
    A conclusão a que chegou a 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo converge com a firme jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de serem da competência da justiça federal as causas que tratem de supostos desvios das verbas oriundas do FUNDEB, com esteio no artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal.
    Perfilhando esse entendimento, cito os seguintes julgados:
    “CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÕES DO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, I, f, CF. FUNDEF. COMPOSIÇÃO. ATRIBUIÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA. ART. 109, I E IV, CF. 
    1. Conflito negativo de atribuições entre órgãos de atuação do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual a respeito dos fatos constantes de procedimento administrativo. 
    2. O art. 102, I, f , da Constituição da República recomenda que o presente conflito de atribuição entre os membros do Ministério Público Federal e do Estado de São Paulo subsuma-se à competência do Supremo Tribunal Federal . 
    3. A sistemática de formação do FUNDEF impõe, para a definição de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, adequada delimitação da natureza cível ou criminal da matéria envolvida 
    4.A competência penal, uma vez presente o interesse da União, justifica a competência da Justiça Federal (art. 109, IV, CF/88) não se restringindo ao aspecto econômico, podendo justificá-la questões de ordem moral. In casu, assume peculiar relevância o papel da União na manutenção e na fiscalização dos recursos do FUNDEF, por isso o seu interesse moral (político-social) em assegurar sua adequada destinação, o que atrai a competência da Justiça Federal, em caráter excepcional, para julgar os crimes praticados em detrimento dessas verbas e a atribuição do Ministério Público Federal para investigar os fatos e propor eventual ação penal. 
    5. A competência da Justiça Federal na esfera cível somente se verifica quando a União tiver legítimo interesse para atuar como autora, ré, assistente ou opoente, conforme disposto no art. 109, inciso I, da Constituição. A princípio, a União não teria legítimo interesse processual, pois, além de não lhe pertencerem os recursos desviados (diante da ausência de repasse de recursos federais a título de complementação), tampouco o ato de improbidade seria imputável a agente público federal. 
    6. Conflito de atribuições conhecido, com declaração de atribuição ao órgão de atuação do Ministério Público Federal para averiguar eventual ocorrência de ilícito penal e a atribuição do Ministério Público do Estado de São Paulo para apurar hipótese de improbidade administrativa, sem prejuízo de posterior deslocamento de competência à Justiça Federal, caso haja intervenção da União ou diante do reconhecimento ulterior de lesão ao patrimônio nacional nessa última hipótese” (ACO nº 1109, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/3/12).
    “1. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Desvio de recursos provenientes do Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF/FUNDEB. 4. Competência da Justiça Federal. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.168.938/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/2/20).
    Nesse sentido: ACO nº 2087/BA, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/3/13, e ACO nº 1457, de minha relatoria, DJe de 21/5/10.
    Mesmo que assim não fosse, o acórdão recorrido, com base nas premissas fáticas dos autos, concluiu: “[c]onsoante detalhado às fls. 53, as verbas utilizadas nos aludidos Pregões originaram-se das Fontes de Recursos n° 02 (repasses de receitas do FUNDEB), as quais, a teor do Código de Aplicação ali discriminado, têm sua aplicação vinculada ao ensino de base” (fl. 128 e-STJ).
    Inegável, portanto, que para dissentir do acórdão recorrido, seria imprescindível a reanálise dos fatos e das provas carreadas aos autos, o que é inviável nesta instância extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente